Tribunal: TJDFT
Processo: 0010794-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010794-36.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SILVIA MOREIRA TEIXEIRA, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, TATIANA DA SILVA COSTA, VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA, VALDOMIRO CHAGAS DA SILVA, VANDA LUCIA E SILVA LACERDA, VANICE SOUZA DE MARCO, VERA LUCIA MENDES LEAL, VERA LUCIA PEREIRA PINTO, VERONICA MARIA ABIORANA CAMPOS, WAGNER MENDES RODRIGUES D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Em consulta ao SISBAJUD, verificou-se que havia outras ordens de bloqueio voltadas aos executados, as quais, por inconsistência do sistema, não foram visualizadas em 16.10.2025, quando efetuados os desbloqueios, conforme consta dos protocolos anexados nos IDs 77473203 a 77476078. Desse modo, foram adotadas as providências necessárias no sentido de destinar os valores. Em relação à petição de ID 79212809, apresentada por Tatiana da Silva Costa, assinalo que a pretensão almejada já foi atendida neste ato, tendo em vista o desbloqueio dos valores mencionados, conforme protocolos juntados aos autos nos IDs 79736275 a 79736290, perdendo, assim, seu objeto. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador